Tribunal: TJES
Processo: 5015374-02.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Simples; Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015374-02.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARCY MORENO RAMOS
APELADO: MARINEUSA ARAUJO CAMPOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE DECISÃO.

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e decisão com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). MEDIDA PREPARATÓRIA À AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO INTERPELANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES (ART. 38 DO CPP E ART. 103 DO CP). MEDIDA QUE PERDE SUA UTILIDADE E NECESSIDADE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AJUIZAMENTO DE QUEIXA-CRIME. CARÁTER INSTRUMENTAL DA INTERPELAÇÃO. MÉRITO: DECLARAÇÕES CLARAS E DIRETAS QUE DISPENSAM ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SUPERA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de
Interpelação Criminal
proposta por
Darcy Moreno Ramos
em face de
Marineusa Araujo Campos
. O interpelante alega que a interpelada proferiu publicamente declarações ofensivas à sua honra, afirmando reiteradamente em locais como salões de beleza, ônibus e lojas que ele sairia com prostitutas e travestis. Aduz que tais falas configurariam crimes de difamação (art. 139, CP) ou injúria (art. 140, CP). A medida visava obter esclarecimentos sobre a autoria, motivação e intenção da interpelada para subsidiar eventual oferecimento de queixa-crime.

2. O juízo originário, acolhendo manifestação do Ministério Público, declarou a
extinção da punibilidade
de Marineusa Araujo Campos com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A decisão reconheceu que a vítima decaiu do seu direito de oferecer queixa, ensejando o arquivamento do feito.

3. Inconformado, o apelante interpôs recurso sustentando a nulidade da sentença por haver declarado a extinção da punibilidade em procedimento de natureza cautelar e preparatória, e não em ação penal. Argumenta que: houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a regularização da procuração (vício sanável nos termos do art. 568 do CPP e art. 76 do CPC); inexiste decadência, pois as ofensas seriam contínuas e reiteradas, devendo o prazo de seis meses ser contado da última ofensa; a interpelação judicial teria caráter autônomo e não se submeteria ao prazo decadencial da ação principal.

4. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não preenche o pressuposto subjetivo do
interesse recursal
, especificamente no que tange à
utilidade
do provimento jurisdicional.

5. A interpelação judicial prevista no art. 144 do Código Penal é medida de natureza preparatória e instrumental. Sua finalidade é única: angariar elementos para o eventual exercício da ação penal privada. No caso em tela, a petição inicial foi protocolada em 11/12/2024, referindo-se a fatos anteriores. O Ministério Público bem pontuou que o transcurso do prazo de seis meses para o oferecimento da queixa-crime (art. 38 do CPP) torna a medida inócua.

6. Uma vez consumada a decadência do direito de queixa, o interpelante carece de interesse de agir, pois o provimento buscado não possui eficácia prática; ainda que a interpelada prestasse esclarecimentos, a punibilidade já estaria extinta pelo decurso do prazo legal.

7. Ainda que se superasse a preliminar, a pretensão não prosperaria por dois fundamentos centrais:
Ausência de Ambiguidade:
a interpelação judicial serve para aclarar declarações dúbias ou equívocas. Na espécie, o apelante narra que a interpelada afirma categoricamente que ele "sai com prostitutas e travestis". Tais declarações são diretas e claras em seu conteúdo supostamente ofensivo, não havendo "vácuo" interpretativo que justifique o aparato judicial para esclarecimentos. Não se utiliza a interpelação como meio de desabafo ou para ratificar o que já é nítido.
Decadência e Vício de Representação:
o apelante insurge-se contra a extinção do feito sem prazo para regularizar o mandato. Ocorre que a decadência é matéria de ordem pública e opera de pleno direito. A eventual regularização da procuração seria ato inútil, pois não teria o condão de reabrir prazo decadencial já exaurido. O princípio
pas de nullité sans grief
impede a anulação de atos que resultariam inevitavelmente no mesmo desfecho jurídico.

8. A tese de "ofensas contínuas" tampouco socorre o apelante para fins de processamento desta medida específica, uma vez que a interpelação deve se debruçar sobre fatos pretéritos e identificáveis, não servindo para tutelar condutas futuras ou indeterminadas.

9. Pelo exposto, acompanho o entendimento firmado na instância de origem. A extinção da punibilidade pela decadência é medida impositiva quando a providência preparatória perde sua razão de ser ante a impossibilidade de ajuizamento da ação penal principal.

10. Da conclusão.
NÃO CONHEÇO
do recurso ante a ausência de interesse recursal.

11.
Dispenso o preparo
em razão do não conhecimento ora proferido.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)